Tribunal: STF
Processo: HC 112963
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691 DESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. IMPROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido, com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. 



    II – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes.



    III – Agravo Regimental improvido.